Tribunal: STF
Processo: AI 698037
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA.
   REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ANÁLISE DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E
   282 DO STF. IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A apreciação do
   recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - A alegação de
   violação ao princípio da legalidade, quando demandar a apreciação
   da legislação infraconstitucional, configura, em regra, situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede a
   utilização do recurso extraordinário.
IV - A análise da questão
   constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional local.
V - Agravo regimental improvido.